Tribunal: STF
Processo: HC 203326
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, de responsabilidade dos Prefeitos e de frustração do caráter competitivo de licitação. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Nulidade. Supressão de Instância. Não se examina tese defensiva de habeas corpus dirigida a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre ela. Precedentes. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Referente à Petição STF 65.889/2021. 
    Em 28.6.2021, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Claudia de Seixas e outro em favor de J.M.J., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 545.747/SP.
    O paciente foi condenado às penas de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, de responsabilidade dos Prefeitos (art. 2º, caput, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n° 12.850/2013, em concurso material com o art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967) e 50 (cinquenta) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de frustração do caráter competitivo de licitação (art. 90, caput, da Lei 8.666/93) (evento 2, fl. 185).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA. QUESTÃO APRECIADA EM ANTERIOR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não pode ser apreciado o mandamus se a questão nele deduzida foi solucionada no julgamento de outro feito. 
    2. Na hipótese, o pleito de nulidade dos acordos de colaboração premiada já restou apreciado no AREsp 1.652.779. 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, que o Juízo de primeiro grau violou o juiz natural, porquanto homologou acordos de colaboração premiada ‘que tinham como um dos alvos o paciente, então Prefeito Municipal de Miguelópolis e detentor do foro por prerrogativa de função’. Aduz que ‘o fato de as declarações dos colaboradores terem sido utilizadas como prova emprestada não é hábil a convalidar o acordo, não lhe muda a natureza nem repara sua origem viciada, não sendo capaz de sanar o vício que macula sua validade’. Requer, em liminar, seja sobrestado o trâmite o da ação penal. No mérito, pugna pela declaração de nulidade ‘dos 07 (sete) acordos de delação premiada homologados de forma ilegal (…) ao menos em relação ao paciente, declarando-se a nulidade das provas deles derivadas pertinentes ao paciente’.
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Lado outro, verifico que, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 545.747/SP, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ressaltando que ‘a presente impetração traz pedido idêntico a um que foi formulado no AREsp 1.652.779/SP, tendo, inclusive, sido julgado por esta Corte Superior. Além disso, ambas impetrações atacam o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0000060- 91.2017.8.26.0352. Portanto, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus, porquanto essa questão já foi apreciada por esta Corte nos autos do mencionado agravo em recurso especial (...)’. 
    Desse modo, não tendo sido apreciada, no ato dito coator, a alegada nulidade, mostra-se inviável a análise originária do tema por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ademais, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[a] mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014). 
    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora